Tribunal: STF
Processo: ARE 1396749
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Urbanizadora Municipal S.S. (URBAM) interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL EM DISSÍDIO COLETIVO ECONÔMICO. 



    I) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO (CF, ART. 114, § 2º, IN MEDIO) – ARTICULAÇÃO APENAS NA FASE RECURSAL – DESPROVIMENTO. 



    A preliminar de ausência de comum acordo para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, prevista no art. 114, § 2º, da CF, deve ser arguida na contestação ou ao menos até antes do julgamento do feito, sob pena de preclusão, não se admitindo sua arguição apenas na fase recursal. Recurso ordinário desprovido, no particular. 



    II) LIMITES DO PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO – MATÉRIAS RESERVADAS À NEGOCIAÇÃO COLETIVA OU JÁ DISCIPLINADAS EM LEI – EXCEÇÃO DAS CLÁUSULAS PRÉ-EXISTENTES (CF, ART. 114, § 2º, IN FINE) – PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. O Poder Normativo da Justiça do Trabalho opera no branco da lei (Coqueijo Costa), instituindo condições de trabalho além daquelas previstas legalmente, mas com base legal que já preveja o direito em seu patamar mínimo. 



    2. Refogem à competência normativa da Justiça do Trabalho a instituição de cláusulas, em sentença normativa, que sejam típicas de negociação coletiva ou de regulamento de empresa, de reserva legal ou que onerem economicamente de forma excessiva o setor produtivo.



    3. Exceção a tais princípios, em face da norma constitucional, é a inclusão em sentença normativa de cláusula pré-existente em acordo ou convenção coletiva de trabalho (CF, art. 114, § 2º, in fine), por se tratar de garantia já admitida pelo setor patronal no período imediatamente anterior. 



    4. No caso dos autos, o instrumento normativo anterior foi o DC-0008251-72.2017.5.15.0000, razão pela qual as cláusulas 6ª (plano de progressão salarial), 13ª (adicional de permanência), 14ª (adicional noturno), 20ª (convênio médico), 21ª (gratificação por aposentadoria), 22ª (participação nos lucros e resultados), 27ª (indenização peculiar), 28ª (dirigente sindical), 31ª (estabilidade provisória da gestante), 32ª (estabilidade ao afastado pela previdência), 33ª (estabilidade pré-aposentadoria), 34ª (estabilidade após o retorno das férias), 35ª (garantia ao empregado acidentado ou portador de doença profissional), 36ª (seleções internas), 40ª (ausências legais), 43ª (início de gozo de férias), 44ª (licença maternidade), 48ª (incentivo à sindicalização) e 52ª (manutenção do acordo coletivo de trabalho) devem ser excluídas da sentença normativa exarada pelo Regional, na medida em que as matérias nelas versadas são reservadas à negociação coletiva, muitas delas já dispondo de disciplina legal própria, passível de alteração apenas mediante acordo entre as partes, não sendo pré-existentes. 



    5. Já em relação às cláusulas 8ª (pagamento através de bancos), 18ª (reembolso creche), 19ª (seguro de vida), 26ª (intervalo para refeição), 37ª (jornada de trabalho), 41ª (compensação de jornada), 49ª (representantes sindicais), 51ª (contribuição assistencial/cota de participação negocial) e 53ª (cláusula penal), devem ser elas adaptadas conforme a concordância da Empresa Suscitada ou os Precedentes Normativos 52, 73, 83, 117 e 119 do TST. E mantida a cláusula 12ª (horas extras), conforme precedentes da SDC. 



    Recurso ordinário parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, conforme a seguinte ementa:



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO ENQUADRAMENTO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 897-A DA CLT – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. Os vícios autorizadores da oposição de embargos declaratórios são aqueles listados nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, concernentes a omissão, contradição ou obscuridade do julgado, que obstaculizam o exercício do direito de recurso para a instância superior (excepcionalmente, para corrigir manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso pela própria instância). 



    2. In casu, o Embargante não pede esclarecimentos, não aponta omissão, nem contradição ou obscuridade, até porque a decisão embargada foi clara ao expor os motivos pelos quais foram excluídas as cláusulas não enquadráveis como pré-existentes e próprias de negociação coletiva. 



    3. A pretensão do Embargante não é própria de embargos declaratórios, mas infringentes, de reforma da decisão na própria instância julgadora, ao argumento de que tais cláusulas seriam históricas e espontaneamente cumpridas pela Empresa, razão pela qual devem ser rejeitados. 



    Embargos de declaração rejeitados.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição Federal.



    Sustenta a recorrente violação aos arts. 5º, inc. II, e 114, § 2º, da Constituição Federal.



    Defende que a repercussão geral da matéria suscitada teria sido reconhecida no julgamento no RE nº 1.002.295, sob o Tema nº 841. 



    Afirma que a ausência de comum acordo entre as partes acerca do ajuizamento do dissídio coletivo afastaria os “pressupostos processuais e/ou condições da ação para seguimento da lide, com impossibilidade jurídica do pedido, devendo ser reconhecida a carência da ação, com a extinção do processo sem resolução do mérito”. 



    Aduz que o “Tribunal Superior do Trabalho, ao estabelecer o momento para arguição da ausência de comum acordo, quando a legislação não o faz, age como legislador positivo, impondo à parte dever de agir sob pena da perda do direito”.



    Insurge-se, por fim, contra a manutenção, pelo TST, de cláusula que dispõe sobre horas extras na sentença normativa, considerando a ausência de pactuação prévia entre as partes sobre a matéria.



    O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso e do conjunto fático-probatório dos autos.



    Contra essa decisão foi manejado o agravo dirigido ao STF.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A agravante suscita o julgamento do RE nº 1.002.295, sob a sistemática da repercussão geral, de forma a fazer prevalecer o entendimento ali firmado de que seria constitucional o art. 114, § 2º, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 45/2004, que prevê a necessidade de comum acordo entre as partes como requisito para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica.



    Todavia, a questão controvertida apresentada nestes autos foi abordada pelo Tribunal Superior do Trabalho sob diferente prisma, limitando-se a reconhecer que a parte agravante teria arguido a preliminar de ausência de comum acordo a destempo. Vejamos:



    “Apenas em sede recursal a Empresa argui a preliminar de ausência de comum acordo, não a tendo levantado na contestação, razão pela qual sequer foi analisada pelo Regional.



    Assim sendo, como é jurisprudência pacífica da SDC que a referida preliminar deve ser arguida com a contestação ou até antes do julgamento do feito, sob pena de preclusão (cfr. ROT-1002187-55.2018.5.02.0000, Rel. Min. Dora Maria da Costa, DEJT 22/04/21), é de se NEGAR PROVIMENTO ao recurso, no particular” (doc. 68).



    No pertinente ao artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte está orientada no sentido de que a análise dos pressupostos para instauração de dissídio coletivo no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional e dependente do reexame de provas, o que não enseja a abertura da via extraordinária, haja vista que a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados:



    “Recurso extraordinário. Dissídio. Extinção do processo em recurso ordinário. Ofensa indireta. Necessidade de exame de legislação infraconstitucional. Precedentes da Suprema Corte. 1. Não é viável o recurso extraordinário quando a ofensa à Constituição Federal é indireta. 2. A extinção do processo pelo Tribunal Superior do Trabalho envolve tema infraconstitucional. 3. Havendo a revisão de ofício por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é manifesta a impossibilidade de invocar-se seja a preclusão seja a proteção constitucional da coisa julgada. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE nº 246.980/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 20/2/09).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Dissídio coletivo. Requisitos. Reexame de prova. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 1. A análise dos pressupostos para instauração de dissídio coletivo no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional e que não dispensa o reexame de provas, inviável no recurso extraordinário. 2. Questões relativas à greve dos servidores públicos devem ser dirimidas perante a Justiça comum. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 582.363/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/4/12).



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Sentença normativa. Poder normativo da Justiça do Trabalho. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é de índole infraconstitucional a discussão acerca dos pressupostos para instauração de dissídio coletivo no âmbito da Justiça do Trabalho. 4. Agravo regimental não provido. (ARE nº 704.132 AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15)



    É, ademais, inviável o acolhimento da insurgência referente ao teor da sentença normativa proferida pela Justiça do Trabalho, no que se refere à cláusula impugnada pelo agravante, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência desta Corte acerca do tema. Anote-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Trabalhista. Dissídio coletivo. Poder normativo da Justiça do Trabalho. Limitações. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o poder normativo da Justiça do Trabalho encontra limites nas disposições constitucionais e legais pertinentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de normas de leis ordinárias, para a constatação de que, houve, no caso, extrapolação do poder normativo da Justiça do Trabalho. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 595.789/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 26/9/13). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGADA OFENSA AO ART. 114, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PODERES E LIMITES DA SENTENÇA NORMATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI nº 759.617 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,DJe de 23/10/2009)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente